Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA SUBSTITUTIVA. SUSPENSÃO DA PENA. DANO MORAL.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar mal injusto e grave contra ela, pessoa próxima ou até mesmo contra seus bens. O objeto da tutela penal no crime é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, independentemente da real intenção do agente ativo. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. De se destacar, ainda, que não se exige que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido para se configurar o delito.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Com a intimação da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência de afastamento, o réu passa a ter plena ciência de que não pode se aproximar da vítima, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo, assim como, igualmente não socorre a tese de erro escusável do cometimento de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando, mesmo assim, se desloca até a residência ou local de trabalho da ofendida, de forma livre e consciente.
5. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário. O sujeito passivo direto (primário) é o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada - e o sujeito passivo indireto (secundário) é a ofendida, sendo a administração da Justiça o bem jurídico tutelado, de natureza indisponível.
6. A Reincidência envolve a repetição da prática criminosa, pressupondo uma prévia sentença condenatória transitada em julgado.
7. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, ambos do Código Penal, o regime inicial para cumprimento da pena, deve considerar o tamanho da pena fixada, bem como a reincidência e critérios previstos no art. 59 do Código Penal.
8. A Súmula n.o 588 do STJ dispõe que “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. No art. 44, do CP, por sua vez, consta que “as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando” “aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa” (grifos nossos).
9. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 02 (dois) anos, não poderá ser suspensa condicionalmente quando o condenado for reincidente em crime doloso.
10. Havendo pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e comprovada a ocorrência do delito de ameaça em contexto de violência doméstica, cujos danos prescindem de prova, cabível a fixação da compensação, devendo ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
11. Negou-se provimento ao recurso.